Tribunal: TJDFT
Processo: 0752738-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO E CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FORTUITO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade contratual e repetição do indébito em razão de empréstimos consignados firmados com as instituições financeiras rés, sob alegação de fraude praticada por terceiro mediante simulação de operação de portabilidade com troco.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há responsabilidade civil das instituições financeiras rés por fraude ocorrida fora do ambiente bancário, quando o consumidor, voluntariamente, celebrou contratos de empréstimo e transferiu valores a terceiro fraudador, acreditando estar promovendo portabilidade de dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, que preveem responsabilidade objetiva das instituições financeiras, ressalvada a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
4. Restou comprovado nos autos que o consumidor forneceu espontaneamente documentos pessoais e tokens de validação a terceiro, por meio de aplicativo de mensagens, além de realizar, voluntariamente, o pagamento de boleto fraudulento a empresa estranha à lide, sem qualquer participação dos réus.
5. Os contratos de empréstimo foram regularmente celebrados, com assinatura manual do autor e depósito dos valores em sua conta bancária, havendo confissão do uso dos recursos para amortização de dívidas anteriores.
6. A fraude não decorreu de falha na prestação do serviço bancário, tampouco de falha no tratamento ou na proteção de dados pessoais pelas instituições financeiras, o que afasta a incidência do art. 42 da LGPD.
7. Constatada a culpa exclusiva do consumidor, na forma do § 3o do art. 14 do CDC, resta afastada a responsabilidade dos réus e, por consequência, a possibilidade de repetição do indébito ou indenização por danos.
8. Diante da suficiência dos elementos probatórios constantes dos autos, revela-se desnecessária a inversão do ônus da prova.
IV. DISPOSITIVO
9. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14, § 3o; CC, art. 422; LGPD, art. 42; CPC, art. 85, § 11.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJDFT, Acórdão 1762426, 0713887-63.2022.8.07.0003, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 21/09/2023, DJe 25/10/2023.

(ic)